Tribunal: TJPA
Processo: 0819657-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819657-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA DO CARMO NUNES PORTILHO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –

ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL

CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, BEM COMO NO DECISUM QUE MANTEVE A CUSTÓDIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÕES ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADAS NOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP –

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE ALEGA SER PORTADORA DE DIVERSAS ENFERMIDADES – PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – COACTA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 318, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

01.

A partir do exame da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como do
decisum
que na sentença condenatória lhe negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva, vê-se que ambas estão adequadamente fundamentadas nos requisitos legais do art. 312, do CPP,

presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum in libertatis
,

pois se extrai dos autos, que a paciente é pessoa perigosa, contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, reincidindo na referida conduta delitiva, fundamentando o juízo
a quo
que a prisão é necessária para salvaguardar a ordem pública, pois mesmo em liberdade voltou a traficar, respondendo a outra ação penal juntamente com seu filho em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo temerária a revogação da prisão cautelar, demonstrando que a aplicação de outras medidas cautelares diversas não se mostram suficientes;

02
. Quanto a condições
pessoais favoráveis alegadas,

estas não são

garantidoras da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos;

03.
No caso, a defesa alegou que a paciente é detentora de várias enfermidades, devendo responder ao processo em liberdade, todavia,
deve permanecer segregada para a manutenção da ordem pública, pois como reiterado pelo juízo, se colocada em liberdade o risco de reiteração deltiva é elevado, além do que, através de informações prestadas pela SEAP (fls.12/21, ID 12191102), a acusada deu entrada no sistema prisional em 17/08/2022, sendo, desde então, devidamente assistida pelo corpo de saúde da unidade prisional. De acordo com o relatório de saúde (fls.18/19, ID 12191101), datado de
12/12/2022
, a paciente foi submetida a testes rápidos para Sífilis, HIV, Hepatite B, C, onde apresentou resultados negativos, tendo a paciente negado a existência de comorbidades ou que estivesse se tratando de qualquer doença e, de acordo, com parecer apresentado ao final do relatório de saúde, a acusada encontra-se bem no estado geral, recebendo atendimento conforme suas demandas clínicas;

04.
Na espécie, paciente não preenche os requisitos legais previstos no art. 318, do CPP, ou seja, não é maior de 80 (oitenta) anos de idade, não se encontra debilitada em razão de doença grave, conforme os relatórios de saúde e as informações apresentadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, não é imprescindível aos cuidados especiais de pessoas menores de 06 (seis) anos de idade, além do que, a defesa não apresentou outras provas capazes de comprovar a necessidade de se colocar a paciente em prisão domiciliar;

05. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

MARIA DO CARMO NUNES PORTILHO,
por meio de sua advogada, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido

de liminar
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e ss. do Código de Processo Penal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

A impetrante aduz que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 17/10/2019, sendo, pouco tempo depois, denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06. A prisão foi homologada e convertida em custódia preventiva e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma a defesa que o
parquet
, após oferecer denúncia, representou em 27/09/2021 pela prisão preventiva da acusada, que fora acatada pelo juiz
a quo,
decretando-lhe a custódia cautelar em 21/10/2021, sendo presa em 17/08/2022, estando recolhida no Centro de Recuperação Feminina. Por fim, registra a defesa que transcorrida a instrução processual, a paciente foi condenada à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e mais 800 (oitocentos) dias-multa pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Suscita, a existência de constrangimento ilegal, alegando ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar da paciente em 21/10/2021, bem como no
decisum
que na sentença condenatória manteve a prisão preventiva,

diante da inexistência dos requisitos da custódia, previstos no art. 312, do CPP, não havendo contemporaneidade na prisão, razões pelas quais a paciente não pode permanecer encarcerada, pois não causaria condições nefastas à ordem pública, devendo ser colocada em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, também, por ser detentora de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282,§6° e art. 319, ambos do CPP.

Registra a impetrante, que paciente, que é pessoa idosa, deve ser colocada em liberdade, em razão de possuir doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes e asma.

Subsidiariamente, requer a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos dispostos no art. 318, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna confirmação da liminar em definitivo. Juntou documentos eletrônicos de fls.85/302.

Inicialmente, me reservei para apreciar a medida liminar, após as informações da autoridade coatora e do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará (fls.242/244, ID 12084054). Após o exame das informações requeridas,
indeferi
a medida liminar às fls. 07/09, ID 12221234.

A procuradoria de justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (fls.03/05, ID 12321538).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Suscita constrangimento ilegal, aduzindo que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como a que na sentença condenatória manteve a sua constrição cautelar, carecem de fundamentos idôneos, estando ausentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, não havendo, contemporaneidade na prisão imposta, motivos que recomendam que seja colocada em liberdade,

também, por ser detentora de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante informações prestadas, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 17/10/2019, por volta de 23h00, praticado o crime de tráfico de entorpecentes, sendo com ela apreendidas 07 (sete) pedras de “oxi”, 03 (três) pedras de “oxi” na porção conhecida por “meia25” e mais R$ 105,00 (cento e cinco) reais em espécie, em notas de pequeno valor.

Informou o juízo, que em 22/09/2021 o
parquet
requereu a prisão preventiva da acusada, tendo a autoridade coatora acolhido o pedido e decretado a prisão em 21/10/2021, como forma de garantir a instrução criminal e a ordem pública e diante da possibilidade de reiteração da conduta criminosa, estando a acusada presa desde 15/08/2022. Em 02/12/2022, a coacta foi condenada a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, sendo mantida a prisão cautelar.

No caso em comento, examinando a decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, bem como aquela que na sentença condenatória que manteve a sua prisão preventiva, entendo que ambas estão adequadamente fundamentadas na garantia da
ordem pública
, aduzindo o magistrado na primeira decisão combatida pela defesa, que a prisão é
necessária
pois se acusada for colocada em liberdade,
tende
a
reiterar
nas
mesmas condutas criminosas
a ela atribuídas, sendo pessoa
perigosa
, detentora de
antecedentes criminais
na prática de crime da mesma espécie.

Igualmente, o magistrado na r. sentença condenatória (fls.39/55, ID 12167403) ao manter a prisão preventiva da paciente, assim fundamentou sua decisão com base nos requisitos legais do art. 312, do CPP:

“O crime praticado pela CONDENADA, causa impacto aos munícipes, que reclamam pela reposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva da acusada. (...) Desde que a permanência da ré, livre e solta, possa dar motivos a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz manter a prisão preventiva como garantia da ordem pública (...).

Cediço que a impunidade reforça o ânimo criminoso dos agentes não alcançados pelo
jus puniendi
estatal, de sorte que tendo ele a tornar-se cada vez mais ousados, colocando, efetivamente a ordem pública em risco.

Ademais, concretamente nestes autos, verifico que a condenada responde a outra ação penal também por crime de tráfico de drogas e, nesta segunda ação penal (0002582.72-2020.8.14.0012), consta como denunciada ao lado de seu filho, o que leva a crer que se trata, aparentemente, de família com vários de seus membros envolvidos na mercancia de substâncias entorpecentes na esteira do que foi informado pelos policiais militares, testemunhas, o que faz surgir a evidente necessidade de se assegurar a ordem pública.

Também ressalto que a acusada foi posta em liberdade e voltou a se envolver no crime de tráfico de drogas
”.

A meu sentir, portanto, entendo que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como aquela que manteve a constrição cautelar no bojo da sentença condenatória, encontram-se satisfatoriamente lastreadas no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, havendo contemporaneidade na manutenção da prisão, pois permanecem inalteradas as circunstâncias legais que justificam a manutenção da prisão cautelar, pois caso seja colocada em liberdade, poderá voltar a delinquir incorrendo nas mesmas práticas criminosas.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FAUSTO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE.
REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA
.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.

3. O fato de o réu ostentar antecedentes criminais por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo reforça a imprescindibilidade de manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente para o fim de evitar a reiteração criminosa.

4. Ainda que a defesa insista em afirmar que o paciente foi considerado foragido de maneira equivocada, existem outros fundamentos autônomos e suficientes o bastante que, por si sós, evidenciam a imprescindibilidade de manutenção da sua custódia preventiva para o fim de garantir-se a ordem pública.

5. Não há falar em ausência de contemporaneidade, quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do acusado ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves. Há fatos recentes para evidenciar o risco que a liberdade do acusado enseja para a ordem pública.

6. Uma vez que a custódia preventiva do paciente foi reavaliada em diversas ocasiões, a última delas há menos de 2 meses, não há falar em inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

7. Ordem denegada. STJ, (HC n. 638.238/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM.
PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. A manutenção da custódia cautelar do agravante por ocasião da sentença está devidamente fundamentada. Apesar de a quantidade de droga apreendida não ser relevante, o réu também foi condenado por associação para o tráfico de entorpecentes e o Juiz negou-lhe o direito de apelar em liberdade, pois fazia do crime a única fonte de renda, é multirreincidente, responde a outras ações penais em curso e cumpria pena no regime aberto quando voltou a atentar contra a ordem pública.
3. A motivação judicial revela a contumácia delitiva e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 752.315/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.).

Eventuais condições pessoais favoráveis suscitadas,

nos termos da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, não são garantidoras isoladamente da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos
.

Com efeito, verifica-se que a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias de fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, descabe a aplicação dessas medidas.

A defesa registrou em sua inicial, que a paciente Maria do Carmo Nunes Portilho, é portadora de várias enfermidades, como hipertensão arterial, asma, diabetes, o que, portanto, não justifica a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Todavia, como já amplamente demonstrado, a paciente deve permanecer segregada para a manutenção da ordem pública, uma vez que, como reiterado pelo juízo
a quo
, se colocada em liberdade o risco de reiteração deltiva é extremamente elevado, pois quando estava em liberdade, voltou a deliquir ao comercializar substâncias entorpecentes.

Ademais, de acordo com as informações prestadas pela SEAP (fls.12/21, ID 12191102), a paciente deu entrada no sistema prisional em 17/08/2022, sendo, desde então, devidamente assistida pelo corpo de saúde da unidade prisional. De acordo com o relatório de saúde (fls.18/19, ID 12191101), também apresentado pela SEAP, datado de 12/12/2022, a paciente foi submetida a testes rápidos para Sífilis, HIV, Hepatite B, C, onde apresentou resultados negativos para todos os procedimentos.

Ainda de acordo com o relatório mencionado alhures, a paciente negou a existência de comorbidades, negou que estivesse se tratando de qualquer doença e, de acordo, com parecer apresentado ao final do relatório de saúde, a acusada encontra-se bem no estado geral, recebendo atendimento conforme suas demandas clínicas.

Por fim, a defesa da paciente requereu a conversão da prisão cautelar em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP. Adianto, que tal pleito não merece prosperar.

Com efeito, a paciente não preenche os requisitos legais previstos no art. 318, do CPP, ou seja, não é maior de 80 (oitenta) anos de idade, não se encontra debilitada em razão de doença grave, conforme os relatórios de saúde e as informações apresentadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, não é imprescindível aos cuidados especiais de pessoas menores de 06 (seis) anos de idade, além do que, a defesa não apresentou outras provas capazes de comprovar a necessidade de se colocar a paciente em prisão domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados, conheço do
Writ
e
DENEGO
a ordem.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023